Tribunal: TJSP
Processo: 1025112-48.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde individual. Ação revisional de reajuste etário cumulada com pedido de repetição de indébito em dobro. Sentença de improcedência. Inconformismo da requerente.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Reajuste por

Ementa:

Apelação cível. Plano de saúde individual. Ação revisional de reajuste etário cumulada com pedido de repetição de indébito em dobro. Sentença de improcedência. Inconformismo da requerente.

Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Reajuste por mudança de faixa etária. Possibilidade. Tese sedimentada no recurso especial repetitivo no 1.568.244/RJ. Superação da Súmula no 91 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Requisitos: previsão contratual, observância das normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não serem aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Contrato antigo e não adaptado, firmado antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998. Previsão de reajuste por faixa etária, mas ausência de validade formal da cláusula, nos termos da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Também, ausência de base atuarial idônea para o reajuste. Abusividade configurada.

Necessidade de apuração, em fase de cumprimento de sentença, de percentual adequado e razoável de majoração, para não haver desequilíbrio contratual. Artigo 51, § 2o, da Lei no 8.078/1990. Devolução na forma simples, eis que ausente má-fé.

Sentença reformada. Recurso provido em parte para declarar a abusividade dos índices de reajuste por mudança de faixa etária aplicados aos 66 e 71 anos, devendo haver apuração de percentual adequado e razoável em fase de liquidação de sentença, além de condenar a ré a devolver à autora na forma simples as diferenças pagas em excesso, a serem calculadas também em fase de liquidação, com correção monetária pela tabela prática deste Egrégio Tribunal desde os desembolsos e incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, observada a prescrição trienal, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281923
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025112-48.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante NILZA
BARROS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SUL AMERICA
COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025112-48.2017.8.26.0554 -Voto no 02756C
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1025112-48.2017.8.26.0554
Magistrado(a): Dr(a). Daniele Machado Toledo
Comarca: 3a Vara Cível - Foro de Santo André
Apelante: Nilza Barros dos Santos
Apelada: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Voto no 02756C
Apelação cível. Plano de saúde individual. Ação revisional de
reajuste etário cumulada com pedido de repetição de indébito em
dobro. Sentença de improcedência. Inconformismo da requerente.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o
da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de
Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Reajuste por mudança de faixa etária. Possibilidade. Tese
sedimentada no recurso especial repetitivo no 1.568.244/RJ.
Superação da Súmula no 91 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Requisitos: previsão contratual, observância das normas expedidas
pelos órgãos governamentais reguladores e não serem aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem
base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso. Contrato antigo e não adaptado, firmado
antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998. Previsão de
reajuste por faixa etária, mas ausência de validade formal da
cláusula, nos termos da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
Também, ausência de base atuarial idônea para o reajuste.
Abusividade configurada.
Necessidade de apuração, em fase de cumprimento de sentença, de
percentual adequado e razoável de majoração, para não haver
desequilíbrio contratual. Artigo 51, § 2o, da Lei no 8.078/1990.
Devolução na forma simples, eis que ausente má-fé.
Sentença reformada. Recurso provido em parte para declarar a
abusividade dos índices de reajuste por mudança de faixa etária
aplicados aos 66 e 71 anos, devendo haver apuração de percentual
adequado e razoável em fase de liquidação de sentença, além de
condenar a ré a devolver à autora na forma simples as diferenças
pagas em excesso, a serem calculadas também em fase de
liquidação, com correção monetária pela tabela prática deste
Egrégio Tribunal desde os desembolsos e incidência de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025112-48.2017.8.26.0554 -Voto no 02756C
3
mora de 1% ao mês a partir da citação, observada a prescrição
trienal, nos termos da fundamentação.
Trata-se de apelação cível contra a r. sentença de fls. 243/247
que julgou improcedentes os pedidos da ação que visava afastar
reajustes por mudança de faixa etária de mensalidade de plano de
saúde.
A requerente apelou alegando, em síntese, que a licitude do
aumento não pode ser validada, posto que o aumento por implemento
de idade ofende a legislação consumerista e o Estatuto do Idoso, o
qual veda a discriminação da pessoa idosa pelo critério da idade (art.
15, § 3o). Pondera que aderiu ao contrato há mais de 20 anos e que a
majoração baseada em quantidade de “US” afronta o dever de
prestação da informação adequada. Invoca a jurisprudência. Pugna
pela procedência da ação, com a condenação da requerida à
repetição de indébito em dobro.
Recurso isento de preparo e respondido.
É o relatório.
O recurso prospera em parte.
A autora ajuizou a ação reclamando acerca dos reajustes por
faixa etária aplicados a partir de 2007, referentes às idades de 66 e 71
anos. Pediu, assim, que seja declarada a abusividade dos aumentos e
a condenação da ré à restituição em dobro dos valores pagos a maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025112-48.2017.8.26.0554 -Voto no 02756C
4
Pois bem.
No que pertine ao reajuste de mensalidade por mudança de
faixa etária, houve consolidação de entendimento pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça pela igual sistemática de recursos
repetitivos, no recurso especial no 1.568.244/RJ, disponibilizado no
DJe em 19.12.2016, sendo relator o eminente Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, com a seguinte tese:
“10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O
reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou
familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário
é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam
observadas
as
normas
expedidas
pelos
órgãos
governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais
desarrazoados
ou
aleatórios
que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
Este recente paradigma daquele Colendo Tribunal Superior
acaba - respeitados os entendimentos em sentido contrário - tornando
superada a Súmula no 91 deste Egrégio Tribunal de Justiça1, e já está
sendo aplicado por esta E. 6a Câmara de Direito Privado:
“Seguro Saúde - Contrato anterior à lei 9.656/98 e ao
Estatuto do Idoso - Previsão contratual de reajustes por
faixa etária após os 60 anos de idade - Regularidade, nos
termos de Recurso Repetitivo apreciado pelo E. STJ -
Magnitude dos aumentos, contudo, abusiva e injustificada -
Redução a patamares adequados em cumprimento de
sentença - Recurso parcialmente provido”. (Apelação cível
no 1011800-53.2015.8.26.0011, E. 6a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Eduardo Sá Pinto Sandeville, j.
22.02.2017).
Anotado que a relação existente entre as partes se insere no
âmbito do direito do consumidor, uma vez que estão presentes as
1 “Ainda que a avença tenha sido firmada antes da sua vigência, é descabido, nos termos do
disposto no art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, o reajuste da mensalidade de plano de saúde por
mudança de faixa etária”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025112-48.2017.8.26.0554 -Voto no 02756C
5
figuras de consumidor e fornecedor e a prestação de um serviço, nos
termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990, realidade já
pacificada pelas Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça2 e
no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça3, no julgamento
daquele recurso especial foram detalhados os parâmetros para a
defesa dos consumidores, a saber:
“7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos
reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de
saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como
(i) a expressa previsão contratual;
(ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados
ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em
manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais
da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado
que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para
esta última categoria, poderão, de forma discriminatória,
impossibilitar a sua permanência no plano; e
(iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é,
aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada
em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta
no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais
de
aumento,
as
normas
da
legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado
entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual
determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite
de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos
maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes
o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo
também a variação de valor na contraprestação atingir o
usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais
de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004,
2 “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor
e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas
legais”.
3 “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025112-48.2017.8.26.0554 -Voto no 02756C
6
incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve
a observância
(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;
(ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e
(iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas
não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira
e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano
de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco,
sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em
cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável
sempre que o percentual de majoração for justificado
atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de
jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do
próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o
lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza
da atividade econômica explorada: serviço público impróprio
ou atividade privada regulamentada, complementar, no
caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de
responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado
pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração
de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio
contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do
CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de
majoração da mensalidade em virtude da inserção do
consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito
por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de
sentença”.
No caso em análise, o contrato foi firmado entre as partes no
ano de 1995, de modo que a avença se submete ao item 7.iii.a da
decisão paradigma, de seguinte teor:
“a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto
é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada
em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta
no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais
de
aumento,
as
normas
da
legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS”.
Posto isto, releva anotar que o reajuste de mensalidade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025112-48.2017.8.26.0554 -Voto no 02756C
7
faixa etária está previsto contratualmente, nos termos das cláusulas
15 e 16 (fls. 42/43).
Todavia, de acordo com estabelecido decisão paradigma
sedimentada no recurso especial no 1.568.244/RJ, aquela cláusula
não está formalmente de acordo com a Súmula Normativa no 3/2001
da ANS, pois não traz as “tabelas de venda e tabelas de preço anexas
ou referidas nos textos contratuais informadas pelas operadoras”.
Não obstante, o dispositivo 15 estabelece os prêmios mensais
por cada faixa etária, expresso em “quantidade de US”. Ora, a
atualização da mensalidade pela Unidade de Serviço (US) não tem
como ser aplicada, nos moldes em que fixada, pois afronta os
princípios da informação e transparência.
Por fim, também não está caracterizado o requisito do item “7.ii”
do acórdão paradigma para a validade do reajuste, que “não sejam
aplicados
percentuais
desarrazoados
ou
aleatórios
que,
concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso”.
Em caso análogo envolvendo a mesma ré destes autos e o
mesmo dispositivo contratual, esse E. Tribunal já decidiu do seguinte
modo:
“APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Alegação de
abusividade de reajuste por faixa etária acima dos 60 anos.
Contrato individual firmado antes da entrada em vigor
da Lei n.o 9.656/98, não adaptado. Entendimento
manifestado em sede de Recurso Repetitivo (no
1568244/RJ) pelo Colendo STJ, adotado. Validade do
reajuste quando houver previsão contratual e desde que
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso. Critérios de reajuste que não estão
previstos de maneira clara no contrato. Abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025112-48.2017.8.26.0554 -Voto no 02756C
8
configurada (grifo nosso). Reajuste após os 72 anos
declarado abusivo, pois sua finalidade é, por via transversa,
obter o desligamento do consumidor, inviabilizando os
pagamentos. Pleito de repetição do indébito. Aplicação do
prazo prescricional trienal na espécie para o pleito de
devolução de valores pagos a maior (206, §3o, IV, do Código
Civil de 2002). Questão tratada em sede de recurso
repetitivo
(STJ),
como
enriquecimento
sem
causa.
Devolução de forma simples, eis que ausente má-fé. Dano
moral. Inocorrência. Mero Inadimplemento contratual. R.
Sentença
mantida.
Recursos
improvidos.”
(Ap.
no
1005765-72.2018.8.26.0011 - Rel. Des. José Joaquim dos
Santos 2a Câm. De Dir. Priv. - j. Em 08/11/2019).
Pelo que se infere da tabela de fls. 229/231 apresentada pela ré
e não impugnada pela autora, houve o aumento por faixa etária aos
66 e 71 anos de idade.
Por tudo dito, os aumentos estão em desacordo com o acórdão
paradigma do E. Superior Tribunal de Justiça, devendo ser declarados
abusivos os índices aplicados pela ré.
E, nos termos do item 9 da mencionada decisão vinculante do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 51, § 2o, da
Lei no 8.078/1990, deverá ser feita a apuração de percentual
adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da
inserção do consumidor na nova faixa de risco, por meio de cálculos
atuariais em fase de cumprimento de sentença, dentro do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Em suma, o pedido inicial deve ser julgado procedente em parte
para declarar a abusividade dos índices de reajuste por mudança de
faixa etária aplicados (aos 66 e 71 anos de idade), devendo haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025112-48.2017.8.26.0554 -Voto no 02756C
9
apuração de percentual adequado e razoável em fase de liquidação
de sentença, além de condenar a ré a devolver à autora as diferenças
pagas em excesso, a serem calculadas também em fase de
liquidação, com correção monetária pela tabela prática deste Egrégio
Tribunal desde os desembolsos e incidência de juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação.
Os valores devem ser restituídos na forma simples (e não em
dobro como pretendido), eis que ausente má-fé, observado o prazo
prescricional trienal de que trata o art. 206, §3o, IV, do Código Civil de
2002, em observância ao entendimento agora pacificado pelo C. STJ,
no julgamento dos Recursos Especiais no 130969/RS e 1361182/RS,
em regime de recurso repetitivo.
Passando as partes a ficarem reciprocamente vencedoras e
vencidas, repartem-se entre elas custas e despesas processuais, nos
termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, com fixação
de verba honorária em 15% do valor atualizado da causa para o
patrono de cada uma delas, a ser pago pelo ex adverso, com base no
artigo 85, §§ 2o e 14, do mesmo diploma legal, já observado o trabalho
realizado na fase recursal e a gratuidade da justiça.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se provimento em parte ao
recurso para declarar a abusividade dos índices de reajuste por
mudança de faixa etária aplicados aos 66 e 71 anos, devendo haver
apuração de percentual adequado e razoável em fase de liquidação
de sentença, além de condenar a ré a devolver à autora na forma
simples as diferenças pagas em excesso, a serem calculadas também
em fase de liquidação, com correção monetária pela tabela prática
deste Egrégio Tribunal desde os desembolsos e incidência de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025112-48.2017.8.26.0554 -Voto no 02756C
10
de mora de 1% ao mês a partir da citação, observada a prescrição
trienal, nos termos da fundamentação.
Rodolfo Pellizari
Relator